Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-97.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007244-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (RECORRENTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI Nº 9.099/95, ART. 38.

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CDC, ART. 14, §3º, INCISOS I E II
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Maria Lúcia Miranda Lira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial afastando a reparação por danos materiais e morais.

2.

Postula a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

A parte recorrida/reclamada, em sede de contrarrazões ao recurso interposto, postula pelo seu improvimento com a consequente manutenção do julgamento de improcedência.

4.

NÃO ASSISTE RAZÃO EM PARTE À PRETENSÃO RECURSAL FORMULADA.

5.

Atento ao ônus da prova importa verificar que a parte autora demonstrou a existência dos fatos constitutivos do direito afirmado conforme determina a norma processual aplicável (CPC, art. 373, inciso I), eis que demonstrou a existência de operações bancárias cuja legitimidade contesta.

6.

Lado outro, competia à parte recorrida/reclamada comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se soma a norma especial que determina a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, inciso VIII), o que restou por ela demonstrado.

7.

Conforme se infere do conjunto probatório presente nos autos, constata-se que a parte recorrente/autora realizou comandos que quebram com o nexo causal e afastam qualquer responsabilidade civil que eventualmente se direcionaria à parte recorrida/reclamada.

8.

Conforme narrado pela própria parte autora, os fatos se desenvolveram a partir de sua efetiva participação, com o fornecimento de dados, comandos e informações ao fraudador que, mediante tais informações passou a ter acesso à conta bancária da parte autora.

9.

Conforme se colhe do documento de Id. nº 325731363, consistente no BO, a própria parte autora consignou no relato dos fatos: “
RELATA QUE NA DATA DO FATO, UM FALSO GERENTE DA SUA CONTA, DO BANCO SICREDI, DESTA CIDADE, LIGOU NO SEU CELULAR, SE PASSANDO PELO GERENTE AUTENTICO; EM SEGUIDA PASSOU DIZER, QUE HAVIAM FEITO UMA COMPRA NO VALOR DER$ 9.980,00 REAIS PARA SER DEBITADA NA CONTA DA RECLAMANTE, E A PARTIR DALI A MESMA SEGUISSE OS PASSOS QUE ORIENTASSE-LHE, PARA EFETUAR O CANCELAMENTO; NO ENTANTO, QUANDO A DECLARANTE, ACREDITANDO QUE FOSSE VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES, FOI FAZENDO CONFORME PEDIAM; POR FIM, O(S) MELIANTE(S), ACABARAM POR RESETAREM A SENHA DA MESMA, E AO FAZER OUTRA, TIVERAM ACESSO AO SEU APLICATIVO E MOVIMENTAÇÕES DA CONTA; E QUE CONSEGUIRAM DESVIAR DA SUA CONTA, UM TOTAL DE R$ 35.880,00 REAIS; DIVIDIDOS EM 4 (QUATRO) PAGAMENTOS. CAINDO ASSIM EM GOLPE. SENDO O QUE RELATA.
”.

10.

Referida circunstância denota de modo inquestionável a incidência da norma legal que afasta a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, §3

11.

º, inciso I e II) quer pela inexistência de falha na prestação do serviço; quer pela culpa exclusiva do consumidor.

12.

Oportuno pontuar que uma vez informado acerca dos fatos houve ainda a instituição bancária reclamada diligenciado no intuito de tentar reaver valores, o que, todavia, não se ultimou satisfatório ante a inexistência de recursos na conta bancária que se identificou como destino das transações questionadas.

13.

A jurisprudência é pacífica acerca da excludente de responsabilidade do fornecedor, quando verificada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido: (N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025); (N.U 1066750-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria: (N.U 1063605-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

14.

Não se colhe, pois, qualquer responsabilidade a ser atribuída à parte recorrida/reclamada, porquanto não tomou parte nos autos que resultaram em dano à recorrente/reclamante.

15.

Não se vislumbra no caso presente a ocorrência de qualquer fortuito interno, eis que as operações se deram a partir da contribuição da própria parte autora, sendo, pois, no caso presente, inaplicável o entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

16.

Essas as razões que conduzem à manutenção do julgamento de improcedência prolatado na origem.

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO para manter o julgamento de improcedência por seus próprios fundamentos
.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

19.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

20.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025